Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. MULTA SUBSIDIADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte seus pedidos declinados na inicial, reduzindo a multa contratual para 5% (cinco por cento) do valor pago, condenando a parte recorrida à obrigação de devolver o valor de R$475,32 (quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de multa por cancelamento, por parte da consumidora, das passagens aéreas adquiridas. Em seu recurso sustenta que não houve engano justificável ou boa-fé para considerar legítima cobrança de 90% do valor pago. Postula a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento em dobro dos valores a serem restituídos.
II. Recurso próprio e tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 20283520 - p. 5). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20283529).
III. Evidencia-se que a imposição de multa em percentual superior a 90%, reveste-se de abusividade, uma vez que a parte recorrente cancelou as passagens com mais de 30 (trinta) dias do início do transporte aéreo. Portanto, deve a cláusula contratual ser declarada nula, devendo ser abatido do valor a ser devolvido, a título de multa compensatória, somente o percentual de 5% da quantia paga.
IV. No mais, ausentes os requisitos para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve má-fé da parte recorrida na referida cobrança e engano injustificável. Isto é, para que haja a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e, (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
V. A retenção excessiva da quantia foi fundamentada em cláusula contratual cuja previsão, ainda que abusiva, afasta a existência de má-fé, razão pela qual a devolução deve ocorrer na forma simples.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.